Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. DIFICULDADE DE REMARCAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível do Gama que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 4.388,00 referente ao pacote de viagens adquirido pelo autor, mas que não foi utilizado. Em seu recurso, a ré/recorrente argumenta que disponibilizou o crédito para remarcação, todavia o autor/recorrido não pediu a remarcação dentro do prazo estabelecido na Lei n. 14.046/2020 e nem quis completar o valor remanescente do novo pacote de viagem escolhido. Aduz que não há obrigação de restituição dos valores, pois ofertou diversas opções de remarcação ao autor, o qual rejeitou todas elas.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 69280211). Contrarrazões apresentadas (ID 69280216).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a obrigação (ou não) da ré em restituir o valor dispendido pelo autor com aquisição de pacote de viagem que não foi utilizado em razão de cancelamento na época da Pandemia de Covid-19.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na origem, o autor/recorrido alegou que adquiriu dois pacotes de viagem no dia 11/03/2020 para serem utilizados de abril a maio de 2020 (ID 69279574), todavia, não usufruiu dos serviços, eis do surgimento da Pandemia por Covid-19. Afirmou que não conseguiu remarcar as viagens, pois os novos pacotes superavam em muito o valor inicialmente gasto (R$ 4.388,00), de modo que nenhuma opção lhe atendia, o que ensejou ao pedido de rescisão do contrato.
6. O juiz sentenciante, didaticamente, fundamentou a condenação na impossibilidade de retenção integral dos valores pela ré/recorrente, tendo em vista que não houve previsão contratual e nem pedido de aplicação de eventual penalidade (multa/retenção de taxa administrativa) junto à defesa da ré em casos de rescisão.
7. Ainda, a sentença reconheceu que a parte ré-recorrente, de fato, não violou as regras previstas na Lei 14.046/2020, pois ofertou novos pacotes ao consumidor, tal como defendido na tese recursal. Todavia, tal medida não a exime de restituir o valor dispendido pelo autor/recorrido, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, afinal o consumidor não utilizou os serviços (passagem/hospedagem) comercializados pela empresa de turismo.
8. Portanto, não obstante as disposições da Lei 14.046/2020 para atenuar os efeitos da crise decorrente da Pandemia por Covid-19 nos setores de turismo e cultura, e, independentemente, da inexistência de falha na prestação do serviço da ré/recorrente, é seu dever restituir os valores dos pacotes de viagem ao autor/recorrido, consoante ditame do art. 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.